Tribunal: TJMT
Processo: 1011710-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1011710-85.2021.8.11.0000 – Capital
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Unimed Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move Beatriz Sena da Silva, representada por sua genitora, Elizaneth Costa Sena, deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando que a ré autorize e custeie sessões com psicóloga especialista no método ABA/DENVER, de 10 a 20 horas semanais, fonoaudióloga de duas a três vezes na semana, terapia ocupacional com integração sensorial duas vezes por semana, na quantidade prescrita pelo profissional médico solicitante, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em caso de descumprimento desta decisão.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, possui profissionais habilitados em sua rede credenciada para o fornecimento do tratamento de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Sustenta a ausência de previsão legal e contratual de cobertura da terapia de fonoaudiologia e psicologia pelo método ABA/DENVER, que não consta no rol de procedimentos da ANS.
Requer a concessão da tutela antecipada recursal, aplicando o efeito suspensivo à r. decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao contrário do que alega a recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque eventual sucesso do recurso implicará no retorno ao estado anterior, bem como ao ressarcimento de qualquer prejuízo existente.
Ademais, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, de modo que, por tratar-se de questão afeta a saúde, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada, bem como o perigo de irreversibilidade da medida.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Face a análise do pedido de tutela antecipada recursal, julgo prejudicado os embargos de declaração n. 1011710-85.2021.8.11.0000, oposto pela recorrente.
Intime a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 22 de julho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator